Tribunal: TJDFT
Processo: 0717278-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717278-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: ANDREIA DE PAULA, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE REU: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por ANDREA TONIDANDEL ANDRADE e ANDREIA DE PAULA em desfavor de DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. Tendo em vista a apresentação de réplica pelas autoras, digam as partes se desejam produzir outras provas, especificando-as e justificando quanto ao objeto. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2022 18:54:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador